Tribunal: TJSP
Processo: 2175620-21.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. Pretensão de absolvição por fragilidade probatória, tendo em vista a absolvição em primeiro grau. Impossibilidade. Não há que se falar em condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos. Diante das provas produzidas e das alegações do Ministério Público em seu apelo, a d. Turma Julgadora considerou suficientes os elementos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. Pretensão de absolvição por fragilidade probatória, tendo em vista a absolvição em primeiro grau. Impossibilidade. Não há que se falar em condenação contrária à lei penal ou à evidência dos autos. Diante das provas produzidas e das alegações do Ministério Público em seu apelo, a d. Turma Julgadora considerou suficientes os elementos probatórios para a condenação do peticionário. Ausência de fato novo ou prova inequívoca da inocência. A hipótese de julgamento contrário à evidência dos autos não se confunde com a do julgamento apoiado em interpretação probatória. Permitir que a revisão criminal sirva de instrumento para simples reavaliação subjetiva da prova, sem a presença de elementos novos, é subverter sua função jurídica e comprometer a estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado. Dosimetria. Pretensão de fixação da pena no mínimo legal e de regime mais brando do que o fechado. Impossibilidade. Dosimetria correta e proporcional. A mera divergência interpretativa entre julgadores não constitui fundamento suficiente para a modificação de penas por meio da revisão criminal. O legislador foi taxativo ao delimitar as hipóteses de cabimento da revisão criminal. Entre essas hipóteses, não figura a simples divergência hermenêutica sobre a aplicação da pena. Revisão indeferida.